Tribunal: STF
Processo: ARE 1359519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, bem como negou provimento às apelações deduzidas pelos ora recorrentes, mediante acórdão assim ementado (eDOCs 1.347-1.348):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, E § 4º, IN FINE, C/C O ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. INSURGÊNCIAS RESTRITAS À DOSIMETRIA DA PENA. 



    (1) APELO MINISTERIAL. POSTULADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM ÀS INERENTES AO TIPO PENAL. EXTREMA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO CRIME E NA PRESENÇA DE UMA CRIANÇA E DUAS ADOLESCENTES. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA, PORÉM SEM REFLEXOS NA PENA FINAL. 



    (2) APELO DO RÉU JÚLIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO (1/6). DESCABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. REDUZIDA RELEVÂNCIA SOCIAL E MORAL DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O RÉU À PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 



    (3) APELO DA RÉ KETTLIN. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. MODO FECHADO ADEQUADO. 



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO TÃO SOMENTE O DA ACUSAÇÃO, INALTERADA, CONTUDO, A PENA DEFINITIVA.” (eDOC 1.347, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário interposto somente pelo ora recorrente Júlio Arildo Constante (eDOC 1.358, p. 1-19), no qual se alega ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida.



    O ora recorrente Júlio Arildo Constante também interpôs recurso especial (eDOC 1.357, p. 1-22).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 1.375 e 1.378). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 1.386, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 1.385, p. 1-13).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.293.304/SP (eDOC 1.435, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 1.440, p. 1). Todavia, o ora recorrente ainda interpôs uma série de recursos na citada Corte, os quais foram devidamente apreciados (eDOCs 1.441-1.507).



    Os autos baixaram ao TJ/SC (eDOC 1.513, p. 1). Contudo, certificou-se não ter sido identificada “nos autos a remessa do processo ao colendo Supremo Tribunal Federal para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (evento 216)” (eDOC 1.605, p. 1). 



    Remeteram-se, pois, estes autos ao STF (eDOC 691, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, na fase de recebimento da denúncia, a negativa de seguimento do primitivo ARE em 7.12.2021 (eDOC 684, p. 1-4).



    Passo a julgar, pois, o ARE interposto tão somente pelo ora recorrente Júlio Arildo Constante (eDOC 1.386, p. 1-13).



    Assim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.459.502 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Sessão Virtual de 16 a 23.2.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente